Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-85.2022.8.11.0051
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001810-85.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERLEIA DE SOUZA ROCHA - CPF: 772.062.401-78 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – VALIDADE DOS CONTRATOS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA
– NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CONFIGURADA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id.

155026613), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,
para
declarar nulos os contratos temporários e condenar a parte reclamada ao pagamento de FGTS.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A nulidade da sentença, uma vez que não foi oportunizado prazo para que as partes se manifestassem acerca do interesse em produzir provas;

2)

A legalidade da contratação temporária – presunção de legitimidade dos atos administrativos;

3)

Omissão quanto à análise e fundamentação das provas apresentadas pelo Município Recorrente
;

4)

Litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada (id. 155026617).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Wanderleia de Souza Rocha

em desfavor do
Município de Campo Verde
, por meio da qual sustenta que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, no cargo de
Professora,
nos períodos de 05/02/2016 a 18/12/2017; 07/02/2018 a 13/12/2019; 31/01/2020 a 23/12/2021 e 31/01/2021 a 31/01/2022,
conforme documentos acostados aos autos (id.

155026597; 155026598; 155026599; 155026600; 155026601; 155026603 e 155026604).

Aduz que, durante os períodos em que trabalhou nunca lhe foram repassados os valores relativos ao FGTS.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de validade dos contratos de trabalho firmados com a recorrida.

Assim, a regra o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que foram declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da recorrida ao recebimento de FGTS, já que os contratos não ultrapassaram o prazo previsto na lei municipal.

Pelo contrário, o que se tem é a existência de contratações distintas,
provenientes de diversas participações em processos seletivos
, da seguinte forma:

PRIMEIRO VÍNCULO:
Contratação em decorrência da aprovação em teste seletivo simplificado
no 001/2015
, o qual perdurou de 05/02/2016 até 18/02/2017, não sofreu prorrogação;

SEGUNDO VÍNCULO
: Contratação em decorrência da aprovação em teste seletivo simplificado
no

001/2017
, o qual perdurou de 07/02/2018 até 13/12/2019, tendo uma prorrogação;

TERCEIRO VÍNCULO:

Contratação em decorrência da aprovação em teste seletivo simplificado
no 001/2019
, o qual perdurou de 30/01/2020 até 23/12/2021, tendo uma prorrogação.

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, entendo que a municipalidade respeitou os limites legais, inclusive sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato irregular apto a ensejar a nulidade perquirida.

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, inciso IX, da CF/88, sem ofensa ao § 2o do referido dispositivo legal.

Assim, trata-se de contratação temporária plenamente válida, a qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

Ademais,
não acolho o requerimento de nulidade da sentença
em razão desta estar suficientemente fundamentada e com a indicação da desnecessidade de produção de outras provas. Ainda,
afasto o pedido de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, já que não restou demonstrada, no decorrer dos autos, a presença dos requisitos contidos no artigo 80 do Código de Processo Civil. Observa-se que a oportunidade postulatória foi exercida em conformidade com os preceitos legais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023